Tribunal: TJDFT
Processo: 0717645-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717645-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ADRIANO GALENO DE SOUSA, ALYNE ELLEN VERAS CARVALHO, A. E. G. C., P. M. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALYNE ELLEN VERAS CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (id. 154786930, origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo no 0705627-60.2023.8.07.0003, deferiu o pedido liminar “para determinar que o plano de saúde proceda à manutenção da condição de segurados dos autores, com um plano de saúde equivalente, com as mesmas condições e preço do plano originário, sob pena de multa a ser instituída por este juízo.” Em suas razões recursais, a Agravante aduz estarem ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, por inexistir probabilidade do direito. Nesse sentido, defende que o pedido de exclusão do beneficiário ocorreu a pedido da empresa estipulante, conforme dispõe a Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não possuindo a Agravante qualquer responsabilidade diante dos fatos narrados. Acrescenta que por se tratar de plano de saúde Coletivo Empresarial, é dever da estipulante informar quanto às alterações cadastrais referentes ao plano de saúde e, portanto, a Agravante não tinha qualquer dever de comunicar o Agravado quanto ao cancelamento do plano. Segue esclarecendo que o cancelamento do plano ocorreu em razão do inadimplemento das mensalidades, tendo o Agravado sido notificado por diversas vezes, nos termos previstos contratualmente, inexistindo conduta ilícita adotada pela Agravante. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id. 46507313, p. 1/2). O pedido liminar foi indeferido (id. 46535354). A parte agravante interpôs Agravo Interno (Id. 47418103) contra a decisão liminar, pugnando pelo juízo de retratação e consequente concessão do efeito suspensivo pretendido. Sem contrarrazões (id. 48409238, id. 48409301, id. 48409371 e id. 48409344). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda do objeto, diante da sentença de mérito proferida no juízo de origem (id. 49671899). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se do andamento do processo de origem, que o Juízo a quo proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência (id. 166948718, autos na origem). A prolação de sentença de mérito pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora